Tribunal: TJBA
Processo: 0502537-47.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502537-47.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE VICENTE DA SILVA NETO Advogado(s): POLIBIO HELIO LAGO APELADO: INÁCIO DE TAL E OUTROS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DO PREPARO INICIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA QUANTIFICAÇÃO JUDICIAL DO VALOR DEVIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tese de julgamento: A extinção do processo por insuficiência de recolhimento de custas processuais, em caso de dúvida ou controvérsia sobre o valor devido, exige prévia e precisa quantificação judicial do montante a ser complementado, em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. A omissão do Juízo em fornecer à parte o valor exato da complementação das custas, mesmo após reiterados pedidos e demonstrado o recolhimento substancial do preparo inicial, implica nulidade da sentença que extinguiu o feito. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, IX e LXXV da Constituição Federal. Art. 4º, 6º, 11, 321, 290, 485, IV, 494, I, 93, IX, 371, 932, parágrafo único, 1.007, §§ 2º e 4º, 966, § 1º, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º 0502537-47.2018.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que figuram como Apelante e Apelado JOSE VICENTE DA SILVA NETO e RCS INÁCIO DE TAL E OUTROS, respectivamente. Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA